Tribunal: STF
Processo: Rcl 87348
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Direito à Saúde. Equipamento de medição e monitoramento da glicose (Freestyle Libre). Alegado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes indicados como paradigmas. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no Mandado de Segurança 5706176-66.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do “sensor FreeStyle Libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e RE-RG 1.366.243 (tema 1.234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas.

    3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos, relacionado ao fornecimento, pelo ente público, do “sensor FreeStyle Libre” para aferir os níveis de glicose, e os precedentes indicados como paradigmas: as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e os temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    6. O tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234.

    7. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.